Tribunal: TJMT
Processo: 1020150-02.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020150-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), ELIANDRO ROSSI - CPF: 667.643.601-97 (AGRAVANTE), GISELE DE ASSIS ROSSI - CPF: 996.187.371-87 (AGRAVANTE), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (AGRAVADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DECORRENTES DO CONTRATO ENTRE AS PARTES E NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIANDRO ROSSI e GISELE DE ASSIS ROSSI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato c/c Obrigação de Fazer, Pedido de Condenação em Danos Morais e Danos Materiais
” (Proc. nº 1009248-19.2023.8.11.0055), ajuizada pelos agravantes contra COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravantes para que fossem suspensas “
quaisquer cobranças decorrentes do vínculo jurídico entre as partes
”, bem como para que a ré/agravada fosse proibida de “
efetivar a inscrição dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do alusivo contrato
” e de “
proceder com a rescisão unilateral do contrato até o julgamento desta ação
”, por entender que “
não faz presente a aparência do bom direito e o perigo de dano necessário para a antecipação dos efeitos da tutela para os fins pretendidos
”, e indeferiu pedido de inversão do ônus da prova por admitir que “
não restou demonstrada a verossimilhança das alegações e que não há hipossuficiência técnica da parte autora em relação à matéria debatida
” (cf. Id. nº 124343557 dos autos de origem).

Os autores/agravantes sustentam que o perigo de dano irreparável justificador da concessão da tutela de urgência requestada “
está atrelado ao fato de que
(eles)
estão a iminência de ver seus nomes incluídos nos órgãos de proteção ao crédito
”, o que seria especialmente gravoso porque “
são professores, possuem pequeno instituição de ensino, e constantemente apanham credito junto as instituições bancárias, para saldas despesas fixas, e com a inclusão de tal inserção, pode lhe causar verdadeira ruína
” (sic – cf. Id. nº 180567669 - Pág. 8/12).

Quanto ao ônus da prova, reafirmam a caracterização da relação de consumo entre as partes.

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência e ordenada a suspensão de cobranças, negativações e rescisões unilaterais de contrato, sob pena de multa diária, e, ainda, para que “
sejam aplicados os preceitos contidos no CDC, bem como determinada a inversão do ônus da prova
” (sic – cf. Id. nº 180567669 - Pág. 17/19).

A decisão vinculada ao Id. nº
182075190
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
185321692
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“In casu, valendo-me de cognição sumária, entendo que a parte autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos, haja vista que os argumentos apresentados, a priori, não podem ser comprovados unicamente pelos documentos juntados.

Nesse sentido, o deferimento da tutela antecipada, sem observância do contraditório, deve pressupor uma situação em que o retardamento da providência implicará dano irreparável ou de difícil reparação.

Ocorre que neste caso, mostra-se mais adequado o aprofundamento das questões alegadas, não se justificando a providência na fase inicial do processo, com a ressalva de que o pedido poderá ser reapreciado mais adiante, assim que superada a oportunidade do exercício do direito de defesa e colhidos os elementos mais seguros de convicção.

Vale ressalta que não há a existência ou a possibilidade de ocorrer algum dano jurídico grave ou de difícil reparação ao bem tutelado.

Portanto, entendo que não faz presente a aparência do bom direito e o perigo de dano necessário para a antecipação dos efeitos da tutela para os fins pretendidos”.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência pode ser concedida quando houver elementos evidentes da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Em juízo de cognição sumária, "
deve estar evidenciada por prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. Em outras palavras, para a concessão da tutela de urgência não se exige que da prova surja a certeza das alegações, contentando-se a lei com a demonstração de ser provável a existência do direito alegado pela parte que pleiteou a medida"
(Elpídio Donizetti, "Novo Código de Processo Civil Comentado", 2ª ed., São Paulo: Altas, 2017, p. 238/239).

Ao examinar o arrazoado recursal e os documentos trazidos à colação, entendo que não conferem certeza e nem segurança indiciária de veracidade das alegações autorais, não se podendo extrair somente do registro de conversas mantidas via WhatsApp com suposto funcionário da ré/agravada que a possibilidade de hospedagem no Hotel Malai Manso Resort era condição “
sine qua non
” da celebração do contrato entre as partes e que isso foi prometido pela ré/agrava e posteriormente descumprido.

Nesse contexto, para apurar os alegados vícios na contratação é necessária dilação probatória, não verificando, portanto, probabilidade do alegado direito do autor à suspensão do contrato e impedir possível negativação pelo inadimplemento da obrigação inicialmente contraída, e, assim, não enxergo traços de desacerto técnico da r. decisão agravada ao indeferir o pedido de tutela de urgência.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por mais que o autor/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, se faz necessária a manutenção da decisão agravada, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas. (TJMT – RAI 1019514-70.2022.8.11.0000, Desa. Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA POR DANOS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO. Os fatos alegados, por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob a luz do contraditório. Ademais, a agravante não nega que, de fato, pactuou com a instituição financeira/agravada. Ocorre que a simples afirmação de que não reconhece o empréstimo, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência. Por mais que a autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas. (TJMT – RAI 1018826-11.2022.8.11.0000, Des. Rel. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023